Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausente qualquer vício no acórdão embargado, que explicitou com suficiente clareza as razões pelas quais não conheceu do recurso de agravo de instrumento, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
2. Mesmo para efeito de eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os embargos de declaração, o que não ocorre no presente caso.
3. Recurso conhecido e não provido.